Tribunal: TJSP
Processo: 2106926-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de nulidade contratual c.c. indenização – Tutela de urgência deferida para determinar que o réu suspenda os descontos relativos ao contrato de cartão de crédito incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, sob pena de multa - "Astreintes" – Fixação - Cabimento - Inteligência dos arts. 497, 536 e 537, todos do CPC – Penalidade cuja aplicação

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de nulidade contratual c.c. indenização – Tutela de urgência deferida para determinar que o réu suspenda os descontos relativos ao contrato de cartão de crédito incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, sob pena de multa - "Astreintes" – Fixação - Cabimento - Inteligência dos arts. 497, 536 e 537, todos do CPC – Penalidade cuja aplicação depende apenas do própria agravante – Pretensão de dilação do prazo para cumprimento, limitação da penalidade, e modificação da incidência - Inadmissibilidade - Impossibilidade de cumprimento da ordem no prazo fixado não demonstrada - Ausência de qualquer elemento concreto que justifique a sua extensão – Incidência da multa já fixada por ato de desconto, além de ter sido devidamente limitada – Interesse recursal ausente nesse sentido - Decisão confirmada – Recurso desprovido.